Tribunal: TJMT
Processo: 1034091-21.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034091-21.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[METAL WIDIA COMERCIO DE SERRAS E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 12.292.601/0001-02 (RECORRENTE), VALERIA REVELLES GUAREZI - CPF: 046.779.821-47 (ADVOGADO), SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 11.748.698/0001-44 (RECORRIDO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 11.748.698/0001-44 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
. RELAÇÃO DE CONSUMO. ILEGITIMIDADE AFASTADA. ALEGAÇÃO DE PERMANÊNCIA DA AVARIA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR DESEMBOLSADO E DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. NECESSIDADE DE PERÍCIA. EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Recurso Inominado. Sentença de extinção do feito sem resolução de mérito em razão de ilegitimidade.

2.
A recorrente é pessoa jurídica e destinatária final do bem de consumo objeto da demanda. Relação de consumo configurada.

3.
Objeto da lide é limitado a danos materiais e morais sofridos em razão de alega falha na prestação de serviços. Responsável pelo pagamento dos serviços realizados no veículo é irrelevante para a presente discussão. Legitimidade que deve ser reconhecida.

4.

Afirma a recorrente que o veículo apresentou avarias e que após retornar da oficina da concessionária recorrida, permaneceu com falhas.

5.

A parte consumidora esclarece que o veículo permanece com avaria no painel, apresentando informações desconexas com a realidade do automotor.

6.

Afirmando o recorrido que a falha do produto permanece, e de outro lado, a concessionária afirma que tal alegação não procede e não foi comprovada nos autos.

7.

Sentença reformada.

8.

Recurso conhecido e parcialmente provido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado em face da sentença que, acolhendo a preliminar de ilegitimidade, julgou extinta sem resolução de mérito a ação indenizatória.

Inconformada, a Recorrente pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a sua legitimidade, tendo em vista que todos os comprovantes de pagamento anexados aos autos foram emitidos em nome do proprietário da recorrente e que o veículo é de sua propriedade, razão pela qual, entende ser parte legítima e no mérito, sustenta pela procedência da demanda.

Apresentada contrarrazões pela recorrida, pretendendo a manutenção do julgado.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022